Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-75.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO CONTRATADOS PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA. ÔNUS DO BANCO. PERÍCIA DISPENSADA PELO BANCO. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS 28/2008. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EAREsp n. 676.608/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a pactuação de contrato mediante fraude por terceiro constitui risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras (fortuito interno), e não elide sua responsabilidade pelos danos (morais e materiais) daí advindos.
2. O conjunto probatório corrobora a narrativa autoral de fraude. Os empréstimos consignados foram contraídos por meio de três operações distintas, realizadas em curto espaço de tempo (seis dias), o que não é comum nesse tipo de transação. Embora os valores tenham sido transferidos para conta aberta em nome do autor no Banco Mercado Pago, o próprio banco confirmou que os destinatários foram terceiros.
3. A Instrução Normativa INSS no 28/2008, responsável por regulamentar os descontos em folha de titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social (Lei n° 10.820/2003), prevê que a instituição financeira deve obrigatoriamente depositar o montante do empréstimo na conta corrente na qual é recebido o benefício previdenciário, o que não se verificou.
4. Por ter sido invertido o ônus probatório, é insuficiente a mera alegação do banco de que as assinaturas do contrato são semelhantes ao documento de identidade do consumidor. Por ter dispensado a prova pericial, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Conforme pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, a restituição em dobro do indébito prevista no Código de Defesa do Consumidor independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. No entanto, a Corte Superior modulou os efeitos daquela decisão, para incidir sobre cobranças realizadas após a publicação, em 30.3.2021.
6. No caso concreto, incide a modulação de efeitos da decisão. Malgrado a comprovação de fraude na contratação dos empréstimos decorrer de negligência na verificação do real contratante, não foi comprovada má-fé da instituição bancária. Assim, a devolução deve se dar na forma simples.
7. A atuação negligente do banco trouxe transtornos significativos ao consumidor que, sem sequer ser cliente, teve inúmeros contratos de empréstimo consignado realizados em seu nome, com efetivo desconto em seu benefício previdenciário, caracterizando dano moral indenizável.
8. O arbitramento da indenização por dano moral deve levar em consideração o fato de se tratar de vítima idosa e os descontos terem incidido sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.